Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-64.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-64.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE NELSON GRACY SILVA - CPF: 609.397.013-24 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
,
OBSCURIDADE
OU PREMISSA EQUIVOCADA
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO
.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos
c
ontra acórdão que declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia, julgando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação. O embargante sustenta omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à preclusão
consumativa
para impugnação do perito judicial e à ausência de análise das contrarrazões recursais.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a tese de preclusão
consumativa
quanto à impugnação do perito judicial; e (
ii
) estabelecer se houve contradição ou omissão na análise das contrarrazões recursais.

III. Razões de decidir.

1
.
O acórdão embargado expressamente reconhece que a impugnação ao perito judicial foi tempestiva, tendo sido apreciada na sentença, que a indeferiu
sob alegação
equivocada de especialização da perita nomeada, o que evidencia a inexistência da omissão apontada.

2.
A rejeição da impugnação ao perito com base em premissa equivocada justifica a nulidade da sentença, sendo irrelevante a alegação de preclusão
consumativa
, pois a própria decisão recorrida já examinou essa questão e constatou erro material na nomeação do perito.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

4
.
O prequestionamento é considerado satisfeito com a apreciação dos fatos e fundamentos pelo acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

2.
A alegação de preclusão
consumativa
não se sustenta quando a impugnação ao perito foi tempestiva e indeferida com base em premissa equivocada, sendo cabível o reconhecimento da nulidade da sentença.

3.
O pedido de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
ICATU SEGUROS S/A
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, acolheu a preliminar suscitada para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, julgando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no v. acórdão, notadamente por não ter sido apreciada a tese de preclusão
consumativa
para impugnação do perito judicial.

Argumenta que o acórdão foi omisso ao não apreciar as contrarrazões recursais.

Aduz que o embargado não apresentou impugnação tempestiva à nomeação do perito, nos termos do art. 465, §1o, inciso I, do CPC, tendo se insurgido somente após a disponibilização do laudo pericial.

Defende, ainda, que a impugnação extemporânea inviabiliza o reconhecimento da nulidade da sentença e, consequentemente, o provimento do recurso de apelação.

Assevera que a ausência de enfrentamento desse argumento implica violação ao dever de fundamentação das decisões
judiciais, conforme dispõem o art. 489, §

1o, inciso IV, do CPC, e o art. 93, inciso IX, da CF.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, com o reconhecimento da omissão e contradição apontadas, com efeitos infringentes ao julgado, para afastar a nulidade da sentença e determinar o prosseguimento da análise do mérito da apelação.

Além disso,
prequestiona
a matéria para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O embargado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões recursais (ID 271441867).

O recurso é tempestivo (ID 268942816).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero
inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado ressaltou que o apelante impugnou tempestivamente a nomeação do perito, porém, a impugnação foi rejeitada pelo Juízo. Vejamos:

“(...)

Com efeito, constato que a profissional designada pelo juízo possui especialização em ginecologia e obstetrícia, área médica completamente distinta da patologia do apelante discutida nesta ação, o que, por si só, já compromete a credibilidade e aptidão técnica do profissional para avaliar adequadamente o caso.

Ressalte-se que o apelante impugnou tempestivamente a nomeação do perito, apontando sua inaptidão técnica (ID 257407262). Contudo, o juízo
a quo
indeferiu a impugnação e homologou o laudo, afirmando que a perita nomeada possuía especialização em ortopedia e traumatologia.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que o primeiro perito nomeado possuía especialização na área objeto da lide, porém manifestou seu desinteresse na realização da perícia, razão pela qual foi nomeada a Dra. Michele Taques Pereira
Baçan
(ID 257407248).

Neste contexto, considerando que a sentença se baseou integralmente em laudo pericial elaborado por profissional sem expertise na área médica em discussão
,
imperioso o reconhecimento de sua nulidade, com o consequente retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por profissional especialista na área de ortopedia e traumatologia.

Logo, fica prejudicada a análise do mérito das razões do recurso de apelação.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada para
declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por expert com especialização em ortopedia e traumatologia,
restando prejudicada a análise do mérito do recurso
interposto.
”

(destaquei)

Conforme destacado no acórdão, inicialmente, a Magistrada singular havia nomeado um perito especialista na área de ortopedia e traumatologia. No entanto, diante do desinteresse do perito, foi
realizada a substituição sem que as partes fossem intimadas e sem que constasse a especialização da nova perita nomeada (ID 257407248).

Por conseguinte, assim que a perícia foi anexada aos autos, o embargado impugnou tempestivamente o laudo pericial, conforme se verifica no ID 257407262. Contudo, a impugnação somente foi apreciada na própria sentença, ocasião em que a Magistrada indeferiu o pedido, alegando que a médica possuía especialização em ortopedia e traumatologia, quando, na realidade, a perita era especialista em ginecologia e obstetrícia.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão

e

contradição
no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente
analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pela
embargante.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
ICATU SEGUROS S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025